Tribunal: TJMT
Processo: 1020084-90.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1020084-90.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO (S): RODRIGO LUCIANO DIAS
RICARDO LUCIANO DIAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Anulatória no 1021723-20.2021.8.11.0041, ajuizada por Rodrigo Luciano Dias e Ricardo Luciano Dias, deferiu o pedido liminar pleiteado pelo Agravado e determinou a SUSPENSÃO da EXIGIBILIDADE da MULTA aplicada através do Processo Administrativo n 888116/2010, bem como que o REQUERIDO se ABSTENHA de PROPOR AÇÃO de EXECUÇÃO e/ou SUSPENDE-A caso já tenha sido proposta, além de RETIRAR o NOME do AUTOR RODRIGO LUCIANO DIAS do CADIN e do PROTESTO, caso já o tenha feito, salvo a existência de débitos não discutidos nesses autos, até final desfecho do mérito.
Sustenta o Agravante que a decisão merece ser reformada, pois não se verifica os requisitos da tutela provisória deferida aos Recorridos.
Aduz que, o artigo 3o, VI, da Lei n. 6.938/1981 é claro ao não requerer para a determinação da condição de poluidor a concorrência direta de um comportamento do agente, sendo suficiente, para este fim, a determinação de sua contribuição indireta para o resultado nocivo.
Pondera que, os Agravados não lograram êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso.
Informa que, resta indene de dúvidas que o simples fato de o ilícito ter se consumado em seu imóvel rural justifica, à míngua de prova em sentido contrário, o estabelecimento do nexo de causalidade para motivar seu dever de reparar o dano e justificar sua responsabilização administrativa, até mesmo porque restou incontroversa a ocorrência do evento danoso dentro de sua propriedade, uma vez que responsabilidade subjetiva por infração ambiental não decorre apenas do dolo, mas também da culpa lato sensu, a qual engloba negligência, imprudência e imperícia.
Assim, entendendo que estão presentes os requisitos ensejadores da medida, requer o recebimento do presente recurso no efeito suspensivo.
É o relatório.
Os autos são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios, nos termos do artigo 1.017, § 5o, do CPC.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores a autorizar o deferimento da medida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que os Recorridos ajuizaram a ação de origem, objetivando a concessão de tutela provisória de urgência cautelar consistente na suspensão a exigibilidade da multa, até o julgamento do presente feito, determinando que a parte requerida se abstenha de propor ação de execução e/ou suspendendo-a caso já tenha sido proposta. No mérito, pugna pela nulidade do Procedimento Administrativo SEMA n° 888116/2010 e o Auto de Infração no 126419.
Para tanto, alegam que foi lavrado em seu desfavor o Auto de Infração - AI no 126419, por supostamente destruir com uso de fogo 112,3159ha de vegetação nativa sem autorização de órgão ambiental competente, conforme Decisão Administrativa n° 0309/SPA/SEMA/2010, com multa de R$7.500,00 por hectare, totalizando o valor de R$ 842.369 85 (oitocentos e quarenta e dois mil, trezentos e sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).
Aduzem que: a) seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da autuação, vez que não teria dado início ao fogo; b) teria ocorrido cerceamento de defesa, tendo em vista que os proprietários do imóvel rural autuado não teriam sido notificados quanto à autuação, tampouco quanto à homologação parcial do auto de infração; c) teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, ante o decurso de lapso temporal superior a 5 anos entre a ocorrência da infração ambiental e a presente data.
A liminar foi deferida pelo Juízo a quo, nos seguintes termos:
(...) em uma análise de cognição sumária, verifica-se que foi imputada ao Impetrante a responsabilidade administrativa “destruir com uso de fogo 112,3159 ha de vegetação nativa sem autorização de órgão ambiental competente, conforme Decisão Administrativa n° 0309/SPA/SEMA/2010”, no entanto, ao que tudo indica, não há demonstração do nexo causal entre a conduta dos Requerentes e a infração ambiental imputada. Isto é, pelos documentos careados aos autos, os Requerentes não tiverem participação no cometimento na infração ambiental. Nesse sentido, consta da Decisão Administrativa n° 0309/SPA/SEMA/2010, proferida nos autos do Processo Administrativo n° 30674/2008, fundado no Auto de Infração n° 116488 de 12/12/2007, lavrado contra Valdisio Juliano Viriato, o seguinte: “[...] Observa-se que o Auto de Infração n. 116488 foi lavrado em 12/12/2007 e segundo o Relatório Técnico n. 00228/2007/GGDC/SUDEC nas fls. 04, a passagem do satélite Cbers II foi no dia 03/10/2007 onde foi constatado registro de foco de calor dentro e fora da propriedade e foi visualizada área de queimada dentro e fora da reserva legal. Verificou-se também que ao redor da propriedade houve evidencias de queimada. (...) De fato, analisando a Imagem de Satélite datada de 17 de agosto de 2007, demonstra com muita clareza que naquela data haviam focos de incêndio ativos na região próximos aos limites da Fazenda Estrela do Norte e na Imagem de Satélite de 02 de setembro de 2007, os focos de incêndios já haviam progredido em direção ao imóvel em questão, sendo que, na Imagem de Satélite de 04 de outubro de 2007, as chamas de fogo do incêndio já haviam atingido o imóvel e demais áreas adjacentes. Com efeito, não se evidencia, neste momento processual, nexo de causalidade entre a conduta dos Requerentes e a respectiva infração ambiental imputada, porquanto que, não poderia ser a eles imputados qualquer reponsabilidade administrativa pelo evento ocorrido [...]”.
Inconformado, insurge-se o Recorrente, por meio do presente recurso.
Pois bem.
Como se sabe, nos casos de multa de responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental.
A propósito:
AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AMBIENTAL. QUEIMA DE PALHA DE CANA-DE-AÇÚCAR. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL 997/1976, REGULAMENTADA PELO DECRETO 8.468/1976. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUTORIA DO INCÊNDIO. AFERIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU LUCRO PARA A AUTORIA EM DETRIMENTO DO INCÊNDIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...) 4. Finalmente, a responsabilidade administrativa ambiental, segundo a jurisprudência do STJ, é de natureza subjetiva, ao contrário da responsabilidade civil pelo dano ambiental. Logo, não poderia o Tribunal local aplicar o regime objetivo na hipótese da multa imposta. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1746275/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019). [Destaquei]
Desse modo, faz-se necessário verificar a comprovação da existência de culpa da Autora/Agravada.
Analisando os documentos acostados na ação de primeiro grau, consubstanciado no Laudo Técnico elaborado pela Engenheira Florestal Mirelle Cristina Leite Sanchez (CREA 1200199812), verifica-se, aparentemente, que o dano ambiental foi supostamente provocado por terceiro, fora da propriedade dos Agravados.
Confira-se trecho do documento (Id. 63470857 – ação de primeiro grau):
(...) Conclui-se que se trata de incêndio de grande magnitude e que a grande extensão de área queimada dificulta demasiadamente a identificação do foco inicial, ou seja, a área pontual e específica na Gleba Iriri onde iniciou o incêndio. Sendo, no entanto, possível demonstrar através das imagens apresentadas, que de forma algum a tal incêndio teve início no imóvel rural Fazenda Estrela do Norte. (...). [Destaquei]
Embora os referidos documentos sejam produzidos unilateralmente, os quais deverão ser melhores elucidados no decorrer da ação de primeiro grau, neste momento de cognição sumária, apontam a possível culpa de terceiro, afastando, a priori, o nexo de causalidade a ensejar a reparação do dano ambiental.
Posto isso, aparentemente, a decisão agravada se mostra acertada e, portanto, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC.
Cuiabá/MT, 7 de novembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora